Tribunal: TCU
Processo: 008.009/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5656/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.009/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsander Ferreira Carneiro (XXX.962.283-XX); Ana Caroline Barbosa Mesquita (XXX.408.943-XX); Arnaldo Pinheiro de Azevedo Junior (XXX.845.303-XX); Carlos Denilson Coimbra Soares (XXX.640.603-XX); Claudio Soares de Sousa (XXX.184.693-XX); Francisco Leao de Oliveira (XXX.020.063-XX); Leonardo Silva Sousa (XXX.159.163-XX); Mali Raiol da Silva (XXX.547.252-XX); Plinio Goncalves Fahd (XXX.588.663-XX); Taina Christine da Conceicao Peixoto (XXX.434.354-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.